Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-66.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. As partes que são representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal gozam, em princípio, do benefício da gratuidade de justiça.
3. Valor contratual não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de miserabilidade.
4. Recurso provido.